Tribunal: TJES
Processo: 5004493-83.2021.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004493-83.2021.8.08.0006

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: RENATA PEREIRA CORDEIRO

RECORRIDO: IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPANA SOCIEDAD ANONIMA OPERADORA

RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5004493-83.2021.8.08.0006

RECORRENTE: RENATA PEREIRA CORDEIRO

RECORRIDO: IBERIA LÍNEAS AÉREAS DE ESPAÑA, SOCIEDAD ANÓNIMA OPERADORA

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dra. MARISTELA FACHETTI

EMENTA. RECURSO INOMINADO. VOO INTERNACIONAL. CONVENÇÃO DE MONTREAL E CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS
IN RE IPSA
. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
RENATA PEREIRA CORDEIRO
em face de
IBERIA LÍNEAS AÉREAS DE ESPAÑA, SOCIEDAD ANÓNIMA OPERADORA,
aduzindo a requerente que viajou para Madri com sua irmã e sua sobrinha, sendo que ao retornar para o Brasil, já no Aeroporto de Guarulhos, em 18/05/2021, observou que sua mala foi extraviada. Destaca que permaneceu dois dias em Vitória na casa de parentes, retornando para Aracruz no dia 20, sendo que apenas no dia 21 sua mala foi localizada, momento em que voltou ao aeroporto para retirá-la. Busca, assim, indenização a título de danos materiais e morais.

A requerida não compareceu à audiência conciliatória, sendo decretada sua revelia no ID 5844019, contudo, apresentou contestação nos autos (ID 5844014).

A sentença (ID 5844028) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE A AÇÃO, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, I, do CPC
”.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 5844031), reiterando a existência de danos materiais e morais ao caso.

A requerida não apresentou contrarrazões.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma parcial da sentença
.

Acerca de transporte aéreo internacional, o Supremo Tribunal Federal fixou o tema 210, estabelecendo que as Convenções de Montreal e Varsóvia tem prevalência sobre o CDC no que se refere as indenizações tarifadas, que podem incidir nas indenizações por danos materiais
(STF. Plenário. RE 636331/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes e ARE 766618/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, julgados em 25/05/2017. Repercussão Geral? Tema 210. Info 866)
.

Quanto à indenização por danos morais aplica-se a efetiva reparação do consumidor preceituada no CDC, uma vez que não estão submetidas à tarifação prevista na Convenção de Montreal, conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça
(STJ. 3a Turma. REsp 1.842.066-RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 09/06/2020. Info 673)
.

Pois bem. É incontroverso nos autos que a autora chegou em São Paulo, vindo de Madri, no dia 18/05/2021, registrando o extravio de sua bagagem, conforme ID 5843622 - Pág. 3. Por certo, a mesma só foi localizada e devolvida no dia 21/05/2021, o que, por óbvio, gera transtornos.

Em relação ao prejuízo material, comungo do mesmo entendimento do magistrado de piso, ou seja, a ausência de nexo de causalidade entre o pedido e o dano relatado. Conforme mencionado, a autora reside em Aracruz, cidade localizada há aproximadamente 1h do Aeroporto de Vitória, não se justificando que a mesma tenha permanecido na Capital por dois dias unicamente para aguardar o retorno de seus pertences. Assim, os gastos não guardam relação, em si, com o extravio temporário da bagagem.

Colaciono trecho da r. sentença que guarda relação com o tema:

“Cumpre ressaltar ainda, que não havia necessidade alguma da autora esperar, por dois dias, na casa de parentes na cidade de Vitória, vez que é sabido que o tempo de viagem de carro entre a cidade de Aracruz e a de Vitória é de aproximadamente uma hora, de modo que seria muito mais cômodo a autora aguardar em sua residência em Aracruz, com todos os itens básicos necessários, e somente realizar a viagem, de curta duração, até o aeroporto de Vitória quando a mala fosse localizada.

Desta feita, embora tenha ocorrido o ato ilícito, não há que se falar em nexo de causalidade, considerando que a autora somente teve que realizar gastos extras por escolha pessoal, sendo certo que possuía alternativas para evitar os danos patrimoniais, ou, ao menos, amenizá-los”.

Já no que se refere aos danos morais, ouso discordar do posicionamento constante na r. sentença de piso, pois
“encontra-se pacificado o entendimento de que, nos casos de extravio de bagagem, ainda que de forma temporária, o dano moral é presumido e não depende de prova para sua caracterização”
(TJES; APL 0014477-05.2012.8.08.0068, Terceira Câmara Cível; Relª Desª Subst. Maria do Céu Pitanga de Andrade; Julg. 14/03/2017; DJES 24/03/2017).

Verifica-se, pois, que mesmo temporário o extravio de bagagem causa dano moral por si só (
in re ipsa
). Comprovada a falha na prestação do serviço, consubstanciada pelo extravio da bagagem, ainda que esta tenha sido devolvida dias depois, a recorrida deve responder pelos danos experimentados pela autora, considerando a assunção dos riscos do empreendimento, a falta de previsão de isenção de sua responsabilidade, nesta hipótese. Os fatos narrados não constituem mero aborrecimento ou dissabor cotidiano. Ao contrário, configuram grave desrespeito com o consumidor.

Ademais, insta frisar que a condenação em indenização por danos morais, possui o caráter dúplice: o de punir o infrator e desestímulo da reiteração da conduta em contrapartida a satisfação da vítima, cuja lesão sofrida é amenizada pela em pecúnia.

Comprovados estão, pois, o dano, a conduta lesiva e o nexo causal, pelo que entendo por desnecessárias, então, maiores considerações, motivo por que passo à análise do quantum indenizatório.

É cediço que a indenização é arbitral e tem o sentido de compensar a sensação de dor da vítima com uma situação agradável ou normal em contrário. Porém, a medida tem de ser justa e não pode levar ao enriquecimento sem causa.

Fixadas essas premissas, entendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização se apresenta justo e suficiente, em valor condizente com a gravidade da conduta da recorrida, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrente e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrida a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, reformando a r. sentença prolatada unicamente para condenar a requerida a pagar à autora a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, com juros corrigidos pela Taxa Selic, na forma do art. 406 do CC e precedentes do STJ, a contar do arbitramento. Deixo de condenar a recorrente em custas e honorários, face ao provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 29 de abril de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)